Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO – CLIOLIPÓLISE – LESÕES DE QUEIMADURA DE 2o GRAU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DO PREÇO COMPROVADAMENTE PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. Processo no 0710512-20.2019.8.07.0016: RECURSO DE INOVE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE VIVIANE CONHECIDO E IMPROVIDO. Processo no 0710593-66.2019.8.07.0016: RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
1. Procedo o julgamento em conjunto dos Recursos Inominados interpostos nos processos 0710593-66.2019.8.07.0016 e 0710512-20.2019.8.07.0016.
RECURSO DE INOVE - CENTRO DE ESTETICA AVANCADA LTDA – ME NO PROCESSO No 0710512-20.2019.8.07.0016
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” No caso dos autos, como não há como se proceder a realização de prova pericial médica no corpo da autora para identificar a origem das lesões sofridas, porque passados 15 meses desde a ocorrência dos fatos. De mais a mais, a autora juntou aos autos cópia de seu prontuário médico com indicação de queimadura de 2a grau, não infirmado pela requerida, a quem caberia apresentar Parecer Técnico em sentindo contrário como lhe facultava o artigo 35 da Lei no 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS REJEITADA.
3. A responsabilidade do prestador de serviços, em se tratando de relação consumerista, é objetiva como preconizado pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que só se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Quanto ao mérito, narrou a autora que contratou a requerida para realização de procedimento estético denominado CLIOLIPÓLISE, o qual foi executado no dia 29/12/2018. Acrescentou que suportou dor além da normal tanto no momento de acoplamento das ponteiras de sucção, tanto em suas retiradas. Aduziu que depois de finalizado o procedimento e quando se dirigia à sua residência, passou a sentir dores, ardência, calafrios, mal estar e dor de cabeça. Ao retornar ao estabelecimento da requerida para ser avaliada, ouviu inicialmente das prepostas que os sintomas eram compatíveis com o procedimento realizado, e que seria suficiente o uso de analgésicos. Inconformada, foi posteriormente atendida pela proprietária da Clínica e por um estudante de medicina, Senhor THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, os quais insistiram que os sintomas eram compatíveis com o procedimento realizado, ouvindo de Thiago que deveria fazer uso de analgésicos, sendo descartada a hipótese de queimadura. Posteriormente dirigiu-se a um Hospital, onde recebeu o diagnóstico de queimadura de 2o grau.
5. Com esse cenário, e no entendimento deste Juiz, restou demonstrado que as queimaduras experimentadas pela autora são decorrentes da utilização de procedimento estético inadequado, que resultou frustação da legítima expectiva de resultado dos serviços contratados, acarretando o dever de indenização por danos morais e materiais.
RECURSO DE VIVIANE MENDES DOS SANTOS NO PROCESSO No 0710512-20.2019.8.07.0016.
6. Pretende a autora a majoração do dano material, fixado na origem em R$ 581,55, em mais R$ 255,40. No entanto, o resumo da conta hospitalar objeto do ID 29797716 - Pág. 8 não é suficiente para comprovar que as despesas ali descriminadas foram suportadas pela autora, porque o atendimento foi custeado pelo Plano de Saúde da autora (AMIL).
7. No que se refere ao valor do dano moral, arbitrado na origem em R$ 5.000,00, tenho que esse se mostra suficiente para reparação do dano moral experimentado, considerando que no caso específico não ocorreu qualquer dano estético.
8. Quanto ao dano moral referente aos atos praticados por THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, que apresentou-se como estagiário de medicina no momento dos fatos, é de se considerar que estão todos inseridos no contexto da reparação do dano moral já analisado, pois este agiu como preposto da Clínica Inove (CC, 932, III).
RECURSO DE VIVIANE MENDES DOS SANTOS NO PROCESSO No 710593-66.2019.8.07.0016
9. O microssistema dos Juizados Especiais é um sistema completo, com regras próprias e regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, só buscando subsídios no sistema processual comum nos casos expressamente previstos e quando não conflitam com os princípios e regras do sistema especial.
10. Assim, a aplicação do Código de Processo Civil a esse rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual o autor poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória (Enunciado 157, do FONAJE), resguardado aos réus o respectivo direito de defesa.
11. A alteração da fundamentação para indenização por dano moral ocorreu antes do encerramento da instrução (ID 14392956) e permitiu o exercício do direito de defesa pela requerida, que inclusive inquiriu o autor (Thiago) quanto a esse ponto durante a audiência de instrução e julgamento. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA.
12. A ausência de abordagem na sentença de matéria ventilada na defesa enseja a oposição de embargos de declaração e não sua nulidade, até porque a interposição do Recurso Inominado devolve ao Colegiado o reexame de todo o conjunto probatório. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
13. Dispõe o § 1o, do art. 13 da Lei no 9.099/95: “§ 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.” Mera alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa desprovidas de efetiva demonstração do prejuízo experimentando não se presta para declarar eventual nulidade processual. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA.
14. Dispõe o Código Civil: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; [...] omissis”
15. As alegações iniciais do autor eram a de que a requerida teria afirmado em processo judicial que o mesmo se apresentou como médico durante atendimento na Clínica INOVE. Com o aditamento da inicial, o autor acrescentou que a autora teria formulado a mesma denúncia perante Instituição de Ensino Superior – IES onde cursa medicina.
16. A instrução processual, notadamente os depoimentos pessoais, revelaram os seguintes fatos: 1) que Thiago apresentou-se no atendimento que realizou na Clínica Inove como estagiário de medicina, trajando jaleco branco e medidores de pressão arterial e temperatura; 2) que durante o atendimento gravou os diálogos até o momento que saiu da sala a pedido de Viviane; 3) que Thiago afirmou que as lesões de pele de Viviane não eram queimaduras, 4) que também durante o atendimento comunicou que era advogado da Clínica Inove; 5) que o aditamento à inicial foi realizado unicamente com base na resposta que a IES prestou a Viviane, ou seja, que Thiago não tem conhecimento do teor da denúncia.
17. É de conhecimento mediano que o chamado “estágio” de medicina é denominado como internato e realizado nos últimos anos do curso. À época dos fatos, dezembro de 2018, Thiago havia concluído o 2o semestre de seu curso de Medicina, o que não o habilita para qualquer tipo de avaliação médica.
18. No que se refere aos compromissos éticos a que todos os alunos estão submetidos, dispõe o Conselho Federal de Medicina como princípios fundamentais, dentre outros, o sigilo profissional. Diz ainda o artigo 26 do Código de Ética que “A realização de atendimento por acadêmico deverá obrigatoriamente ter supervisão médica. Parágrafo único: Os estudantes, ao realizar exames que envolvam o pudor do paciente, devem estar sob supervisão médica presencial.”
19. Enquanto isso, o Código de Ética dos Advogados dispõe no seu artigo 2o, VIII, b, que o Advogado deve abster-se de “patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia, em que também atue;”
20. Evidente que houve conflito de interesses, porque Thiago ao mesmo tempo em que era advogado da clínica Inove também atuou de forma precária como estudante de medicina, fazendo as vezes de preposto da clínica, o que contribui de forma significativa para o descrédito dele e da clínica, fatos que não passaram desapercebidos na sentença.
21. Como se não fosse suficiente, agiu em retaliação contra Viviane quando esta promoveu ação de indenização contra a Clínica Inove e contra ele mesmo, decorrência não só das lesões de queimadura experimentadas como também da forma desrespeitosa como foi atendida. Para tanto não só propôs a presente demanda indenizatória, como também registrou Ocorrência Policial noticiando o crime de Calúnia, atribuindo a Viviane a autoria do fato.
22. Por fim, não se acautelou de juntar aos autos cópia da denúncia apresentada por Viviane perante a IES onde cursa medicina (somente consta nos autos a resposta enviada por e-mail – ID 14392957), para fazer prova de que ela o teria caluniado ao afirmar que este se apresentou como médico.
23. Assim, seja em razão de que Viviane exerceu seu legítimo direito de buscar as vias judiciais para obter indenização decorrente de atos ocorridos na Clínica Inove, seja porque não há qualquer prova de que esta afirmou que este se apresentou como médico quando do seu atendimento, não vislumbro, com respeito ao entendimento firmado por Sua Excelência na origem, qualquer nódoa que possa abalar a imagem do Thiago, ora recorrido. Ao contrário, todos os fatos levam em sentido oposto, mas essa questão já foi devidamente analisada nos itens anteriores.
24. Dessa forma, é caso de provimento do recurso para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais apresentados por THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA nos autos no 0710593-66.2019.8.07.0016.
25. Processo no 0710512-20.2019.8.07.0016:
a) RECURSO DE INOVE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
b) Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
c) RECURSO DE VIVIANE CONHECIDO E IMPROVIDO.
d) Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 750,00.
26. Processo no 0710593-66.2019.8.07.0016:
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.